Tribunal: TCU
Processo: 021.964/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Câmara dos Deputados contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame em face do Acórdão 8802/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 8802/2023-TCU-Segunda Câmara , e fazer consignar, na base de dados do sistema ePessoal, a anotação de registro tácito do ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Augusto Almachio Barreto da Rocha Filho (XXX.024.521-XX), ocorrido em 11/2/2019; e 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.